Tribunal: TJSP
Processo: 1002109-40.2016.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO. AÇÃO COLETIVA NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO EM FAVOR DO LOTEADOR. Insurgência da credora contra sentença de extinção, por prescrição. Manutenção. Imóvel entregue em novembro de 2000, data em que contratualmente as obras deveriam ser pagas pelos compradores. Ação ajuizada somente em 2016. Prescrição quinquenal verificada. Ausência de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO. AÇÃO COLETIVA NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO EM FAVOR DO LOTEADOR. Insurgência da credora contra sentença de extinção, por prescrição. Manutenção. Imóvel entregue em novembro de 2000, data em que contratualmente as obras deveriam ser pagas pelos compradores. Ação ajuizada somente em 2016. Prescrição quinquenal verificada. Ausência de hipótese legal de interrupção de prazo. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não se subsume a qualquer das hipóteses do art. 202 do CC. Réus que nem mesmo foram partes da ação coletiva, cujo escopo é a proteção dos consumidores e não da empreendedora. Improcedência da ação de cobrança mantida. Improcedência da ação de cobrança mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001085044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002109-40.2016.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante CEM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, são apelados MARCOS ROBERTO
DE BESSA (REVEL) e MARLENE CALEGARI DE BESSA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, negaram provimento ao recurso. Vencida a relatora sorteada, que fará
declaração de voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DONEGÁ
MORANDINI (Presidente sem voto), CARLOS ALBERTO DE SALLES, vencedor,
MARIA SALETE CORRÊA DIAS, vencida, VIVIANI NICOLAU, ALEXANDRE
MARCONDES E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1002109-40.2016.8.26.0347
Apelante: Cem Empreendimentos Imobiliários Eireli
Apelado: Marcos Roberto de Bessa e outro
Interessados: Luiz Carlos de Paiva e outro
VOTO VENCEDOR No: 20754
AÇÃO DE COBRANÇA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
EM LOTEAMENTO. AÇÃO COLETIVA NÃO INTERROMPE
A PRESCRIÇÃO EM FAVOR DO LOTEADOR. Insurgência da
credora
contra
sentença
de
extinção,
por
prescrição.
Manutenção. Imóvel entregue em novembro de 2000, data
em que contratualmente as obras deveriam ser pagas pelos
compradores. Ação ajuizada somente em 2016. Prescrição
quinquenal
verificada.
Ausência
de
hipótese
legal
de
interrupção de prazo. Ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público não se subsume a qualquer das hipóteses
do art. 202 do CC. Réus que nem mesmo foram partes da
ação coletiva, cujo escopo é a proteção dos consumidores e
não da empreendedora. Improcedência da ação de cobrança
mantida. Improcedência da ação de cobrança mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de ps. 204/207, que reconheceu a prescrição da
pretensão de cobrança e extinguiu a ação, nos termos do art. 487, II
do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e
dos honorários avdocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado
da causa.
A parte autora recorreu (ps. 210/218).
A E. Desembargadora Relatora sorteada Maria
Salete Corrêa Dias entendeu por afastar a prescrição e aplicar os
efeitos da revelia, dando provimento ao recurso de apelação para
condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.130,12, com correção
monetária desde a propositura da ação e juros de mora a partir da
citação.
Em julgamento estendido, a maioria decidiu por
manter a r. sentença pelas seguintes razões.
A presente cobrança fundamenta-se em contrato
de compra e venda, objeto de cessão de direitos em 28/01/1997,
pelo qual os compromissários compradores e, posteriormente,
cessionários, responsabilizaram-se pelo pagamento das obras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infraestrutura referentes ao loteamento “Residencial Via Maria”.
Consoante se verifica da leitura dos autos, os
possuidores optaram, nos termos da cláusula 3a, item b do contrato,
pelo pagamento das obras à data da execução, cuja entrega deu-se
em 21/11/2000.
A presente ação, todavia, somente foi ajuizada em
abril de 2016 quando, há muitos anos, já havia transcorrido o prazo
quinquenal previsto no art. 206, §5o, I do Código Civil, contados a
partir de 12/01/2003, nos termos da regra de transição prevista no
art. 2.028 do mesmo diploma legal.
A inércia da credora é, portanto, evidente e não
pode ser afastada por conta da tramitação de ação coletiva
promovida pelo Ministério Público em que se questionava a legalidade
do repasse desses valores ora cobrados.
Tal hipótese não se subsume a qualquer dos
incisos previstos no art. 202 do Código Civil. Todos eles referem-se
ou (i.) a uma decisão judicial, ou (ii.) a uma atuação positiva do
credor ou (iii.) ao reconhecimento do devedor. Ou seja, “a
interrupção do prazo envolve condutas do credor ou do devedor”1.
In casu, a ação civil pública foi ajuizada pelo
Ministério Público, figurando a credora como ré.
Nessa condição, a apelante não promoveu, por si,
ato algum para resguardar seu direito, tampouco o devedor
reconheceu a sua dívida. Não houve, ademais, nem mesmo tutela de
urgência a suspender o direito de cobrança, sendo certo que os réus
não figuram como parte, nem sequer interessados, na ação coletiva.
Anote-se que, na espécie, mesmo a coisa julgada
seria secundum eventum litis, isto é, ela teria eficácia “apenas no
caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e
seus sucessores” (art. 103, III, CDC), em razão de se tratar de
direitos individuais homogêneos (art. 81, III, CDC). Assim, não faz
qualquer sentido que a propositura da ação coletiva seja considerada
para desfavorecer o consumidor, interrompendo contra ele o lapso
prescricional.
Por outro lado, deve-se destacar que nenhuma
iniciativa estava vedada ao alienante dos lotes. Ele poderia ter
tomado as medidas cabíveis para resguardo de seus direitos, dessa
1 Direito Civil Vol. I Flavio Tartuce, 5a edição, São Paulo: Método.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maneira, sim, levando à pretendida interrupção do lapso
prescricional. Tanto é assim que a ação coletiva não induz
litispendência ou gera suspensão mesmo para ações individuais dos
consumidores lesados (art. 104 do CDC). Com isso, percebe-se, com
facilidade, que não faz nenhum sentido que ela produzisse algum
efeito em relação a eventual ação do loteador, devendo eventual
prejudicialidade ser examinada em cada processo.
Dessa maneira, tendo o loteador permanecido
inerte, sem qualquer razão jurídica para tanto, contra ele, sem
dúvida, fluiu o lapso prescricional.
De forma alguma o prestígio constitucional das
ações coletivas autoriza sua utilização como causa interruptiva da
prescrição contra o consumidor. Afinal, intenção do legislador é,
exatamente, estimular e facilitar a tutela dos direitos dos
consumidores lesados. Não o contrário, como ocorreria no caso em
exame, ao proteger o crédito da empreendedora inerte.
Ante o exposto, com devida licença, por este voto
nega-se provimento ao recurso de apelação, para manter a r.
sentença de majorando-se os honorários advocatícios para 20%
sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC).
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 2169
Apelação Cível no 1002109-40.2016.8.26.0347
Comarca: Matão
Apelante: Cem Empreendimentos Imobiliarios Eireli
Apelados: Marcos Roberto de Bessa e Marlene Calegari de Bessa
Interessados: Luiz Carlos de Paiva e João Shisati
DECLARAÇÃO DE VOTO
A r. sentença de fls. 204/207, cujo relatório adoto,
JULGOU EXTINTA a demanda proposta por Cem Empreendimentos
Imobiliarios Eireli em face de Marcos Roberto de Bessa (Revel) e outro,
nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, pronunciando
a prescrição da ação de cobrança. Ante a sucumbência da autora, condeno-a
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em importância equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, § 2o, do NCPC”.
Inconformada com a r. sentença, apela a parte autora
(fls. 210/218) aduzindo, em apertada síntese, 1) a revelia da parte ré; 2) a
inocorrência da prescrição, tendo em vista a suspensão do prazo durante o
tramite da Ação Civil Pública n. 1132/2001, que transitou em julgado em
25/06/2012; 3) o despacho de citação, proferido em 15/04/2016, interrompeu a
prescrição retroagindo a data da propositura da demanda (08/04/2016); 4) a
desnecessidade de decisão especifica na Ação Civil Pública que determinasse
a suspensão dos prazos prescricionais.
Subiram os autos sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
São, como de hábito, respeitáveis os entendimentos
dos Desembargadores Viviani Nicolau (Revisor), Carlos Alberto de Salles
(Terceiro Juiz), Alexandre Marcondes (Quarto Juiz) e Beretta da Silveira
(Quinto Juiz), que negaram provimento ao recurso.
Contudo, ousando divergir da D. maioria, tenho para
mim que o recurso merece provimento, nos termos a seguir expostos.
Cuidam os autos de Ação de Cobrança.
Narra a exordial que, em 31/08/1993, a parte autora
firmou contrato de concessão com Maria Cavichioli Rodrigues e Oracio
Rodrigues para implementação de loteamento urbano pela autora.
Por meio de Termo de Cessão, celebrado em
28/01/1997, com Luiz Carlos de Paiva e João Shisatti, os Requeridos tomaram
ciência do instrumento particular de compromisso de compra e venda,
referente ao lote 235, quadra 08, do “Residencial Vila Maria”, constando na
cláusula 3a, “B” a obrigação de pagamento do valor de R$ 1.484,00, referente
às obras de infraestrutura de guias, sarjetas, asfalto e galerias de água
pluviais, que foram entregues ao Município de Matão.
Conta que o Ministério Público do Estado de São Paulo
ingressou com Ação Civil Pública (n. 0004517-46.2001.8.26.0347) em face do
autor, questionando o repasse dos valores referente às obras de infraestrutura
aos compromissários compradores, a qual foi julgada procedente em primeira
instância, para “condenar os réus a, solidariamente, restituírem aos
adquirentes dos lotes do Residencial Vila Maria, em dobro, os valores que
pagaram a título do rateio dos custos das obras de infraestrutura desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empreendimento, acrescidos de correção monetária e juros legais desde a
data dos respectivos pagamentos, a serem apurados em liquidação de
sentença” Em recurso de apelação, houve a reforma da sentença para julgar
improcedente a ação, com transito em julgado em 25/06/2012.
A r. sentença julgou extinta a ação, em razão da
prescrição.
Pois bem.
Pelo “Instrumento Particular de Concessão” (fls. 73/83),
datado de 31/08/1993, Maria Cavichioli cedeu seu terreno à Apelante, para
que fosse construído um loteamento urbano, constando na cláusula quarta,
que a Apelante se responsabilizaria pelas seguintes obras de infraestrutura:
abertura de ruas, demarcação de lotes, rede de água e esgoto e rede de
energia elétrica. Constou, ainda, que caso o Município exigisse outras obras,
ficaria a cargo da Apelada o repasse de custos à cedente.
Posteriormente, houve a formalização de Instrumento
Particular de Compromisso de Compra e Venda (fls. 68/72), em 19/09/1996,
figurando Maria Cavichioli como vendedora e Luiz Carlos de Paiva e João
Shissati como compradores, referente ao lote 235, quadra 08, com área total
de 360,62 m2.
O preço ajustado para a “terra-nua e as infra-estruturas
de terraplanagem, topografia, abertura de ruas, demarcação de lotes, rede de
água e de esgoto, rede de energia elétrica, perfuração de poço e reservatório
de água” foi de R$ 8.344,00.
Também foi pactuado o preço pelas “obras de infra-
estrutura de guias e sarjetas, asfalto e galerias de águas pluviais, o valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.484,00 que será pago à vista, NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO PRESENTE
CONTRATO ou quando da execução de referidas benfeitorias, de acordo com
opção escolhida livremente pelo(s, a, as) comprador(es, a, as), cuja execução
de obra deverá obedecer aos prazos do cronograma aprovados pelo Município
de Matão (...)” .
Em 28 de janeiro de 1997, o promitente comprador
cedeu seus direitos aos Requeridos, Marcos e Marlene.
O documento de fls. 86 indica que o Município de
Matão recebeu provisoriamente as obras de infraestrutura em 14/09/2000 e em
definitivo em 20/11/2000.
Respeitado o entendimento do juízo a quo, não há falar
em ocorrência de prescrição.
A Ação Civil Pública n. 1132/2001, distribuída em
23/11/2001, proposta pelo Ministério Público em face do autor, visava à
declaração da ilegalidade do repasse dos custos de obras referente à
infraestrutura aos promitentes compradores, pois “manifestamente ilegais, quer
porque contrariam a legislação em vigor, que porque não estavam previstas no
contrato padrão registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis”. O d.
Ministério Público requereu: i) a condenação da parte ré a devolução, em
dobro, dos valores pagos, aos adquirentes dos lotes, referentes à realização
de obra de infraestrutura e implementação de equipamentos urbanos; ii)
indenização dos prejuízos causados, em especial os danos urbanísticos
causados; iii) a outorga das escrituras públicas aos compromissários e/ou
cessionários de lotes (fls. 88/103).
A sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública
(fls. 104/109) condenou as rés, solidariamente, a i) restituir aos adquirentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos lotes do “Residencial Vila Maria”, em dobro, os valores que pagaram a
título de rateio dos custos de obra de infraestrutura desse empreendimento; ii)
a indenizar a integra dos prejuízos e danos causados pelo atraso da
conclusão das obras de infraestrutura; bem como iii) a outorga da escritura
definitiva em favor dos adquirentes do lote.
O recurso de apelação (9162185-22.2006.8.26.0000)
foi distribuído a esta C. Câmara, julgado pelo n. Des. Egidio Giacoia,
reformando a sentença e declarando válida a cláusula contratual de repasse
dos custos das obras de infraestrutura, ainda que não inserida no contrato
padrão (fls. 117/125).
O transito em julgado da Ação Civil Pública ocorreu em
25/06/2012 (fls. 185).
Assim, com a distribuição da Ação Civil Pública pelo d.
Ministério Público houve a suspensão do prazo prescricional, o qual somente
voltou a correr após o trânsito em julgado.
Este e. Tribunal de Justiça já entendeu, em casos
análogos:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

Ação de cobrança
Loteamento
Custos de obra de
infraestrutura cobrados da loteadora em face do adquirente -
Sentença que reconhece a prescrição da pretensão de
cobrança Inconformismo da autora acolhido Suspensão
do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação
civil pública em que se discutiu a legalidade do repasse
dos custos das obras ao adquirente Não decorrido o lapso
quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, CC - Afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinção com julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, §
4o do CPC - Obrigação de custeio das obras assumida
expressamente
pelo
adquirente,
no
valor
previamente
pactuado - Procedência do pedido diante da incontroversa falta
de pagamento - Sentença reformada - DERAM PROVIMENTO
AO
RECURSO.

(TJSP;

Apelação
Cível
1002110-25.2016.8.26.0347; Relator (a): Alexandre Coelho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Matão -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2018; Data de
Registro: 18/05/2018 - negritei).
Ação de Cobrança Loteamento "Residencial Vila Maria"
Despesas de infraestrutura Propositura de ação civil pública
pelo Ministério Público interrompeu curso da prescrição

Prazo reiniciado apenas após trânsito em julgado da decisão
proferida na ACP Inocorrência de prescrição Obrigação
assumida expressamente pelos compradores em contrato

Observância ao quanto pactuado
Sentença mantida -
Recursos
improvidos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002114-62.2016.8.26.0347; Relator (a): Luiz Antonio Costa;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Matão -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2017; Data de
Registro: 22/05/2017).
Dispõe o artigo 2.028 do Código Civil: “Art. 2.028.
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na
data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada”.
Assim, se considerada a data da celebração do
instrumento particular de compromisso e compra e venda, em 19/09/1996,
celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, aplica-se o prazo previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 177; com a interrupção pela suspensão do prazo com a propositura da
Ação Civil Pública, em 2001, não há falar em prescrição.
Já se considerado como termo inicial, a data do
recebimento definitivo das obras pelo Município, ocorrido em 20/11/2000,
aplica-se o prazo quinquenal, previsto no artigo 206, parágrafo 5o, do Código
Civil de 2002, o qual foi suspenso com a propositura da Ação Civil Pública.
O prazo prescricional retomou com o transito em
julgado da Ação Civil Pública, em 25/06/2012, não havendo falar em prescrição
da ação, porquanto proposta em 08/04/2016.
Passo a analisar o mérito da ação.
Dispõe o artigo 1.013 do Código de Processo Civil:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada.
...
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente
com os limites do pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos,
hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de
fundamentação.
§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito,
examinando as demais questões, sem determinar o retorno do
processo ao juízo de primeiro grau.
Ao comentar referido dispositivo, Rogério Licastro
Torres de Mello2 leciona:
7. “Se a causa estiver em condições de julgamento
imediato”: A locução constante do §3o do art. 1.013 em
análise estabelece as condições em que o mérito da causa
poderá ser julgado diretamente pelo tribunal, ainda que não
tenha existido pronunciamento a respeito por parte do órgão
jurisdicional de primeiro grau. Cogita-se, in casu, de estar a
causa em condições de imediato julgamento, o que significa
que (i) não se faz necessária a produção de provas adicionais
em dilação probatória, sendo suficientes as provas já
constantes dos autos (provas documentais, por exemplo), ou
(ii) que seja a controvérsia exclusivamente de direito,
dispensando instrução probatória. Se não estiverem presentes
estas hipóteses, pensamos que a causa não estará em
condições de imediato julgamento, fazendo-se de rigor a
remessa ao juízo de primeiro grau para, adotadas as
providencias necessárias (fundamentalmente, a instrução
processual), ali proferir-se sentença resolutiva de mérito
(Rogerio Licastro Torres De Mello. Atuação de ofício em grau
recursal. São Paulo: Saraiva, São Paulo, 2010, p. 205 e ss.)
Cuidam os autos de Ação de Cobrança fundada na
existência da obrigação, pactuada em Instrumento Particular de Compromisso
de Venda e Compra, de pagamento das obras de infraestrutura de guias,
sarjetas, asfalto e galerias de águas pluviais, no valor original de R$ 1.484,00.
2 Rogerio Licastro Torres de Mello in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil.
Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini, Bruno Dantas. 2a
tiragem. Revista dos Tribunais. Pág. 2246.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu foi devidamente citado (fls. 194), em 15 de maio
de 2016, quedando-se inerte.
Ante a revelia da parte ré, presumem-se como
verdadeiros os fatos deduzidos na inicial (art. 334 do Código Processo Civil).
Assim, deve a r. sentença ser reformada para julgar
procedente a ação, condenando-se a parte ré ao pagamento da quantia de R$
5.130,12, acrescida de correção monetária desde a propositura da ação e
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Condeno a parte ré ao pagamento das custas,
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 12% do
valor da condenação, já considerados os honorários recursais.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA VENCIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE SALLES
F6DBF3F
5
13
Declarações de
Votos
MARIA SALETE CORREA DIAS
F7870FF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002109-40.2016.8.26.0347 e o código de confirmação da tabela acima.